Tribunal: TJMT
Processo: 0015691-14.2013.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015691-14.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ECIY VIEIRA DE ALMEIDA ATAYDE - CPF: 326.967.952-15 (EMBARGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICE DE 11,98% – CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. LAUDO PERICIAL IMPRECISO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve decisão monocrática que havia dado provimento à apelação da parte embargada, anulando sentença que rejeitara a liquidação de sentença baseada na incorporação do índice de 11,98%, oriundo da conversão do Cruzeiro Real em URV.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar fundamentos relativos à inexistência de diferenças salariais a favor da parte embargada, conforme conclusão do laudo pericial que apontou “liquidação zero”.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não se verifica a alegada omissão, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente os fundamentos referentes à insuficiência do laudo pericial e à necessidade de nova perícia para adequada apuração do índice de 11,98%.

O acórdão destacou que a apuração da defasagem salarial exige análise individualizada conforme critérios legais fixados na L. nº 8.880/1994, e que o laudo técnico original não observou adequadamente o disposto no art. 22 da referida norma.

A insurgência da parte embargante visa reabrir discussão meritória, o que é vedado na via dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A ausência de acolhimento da tese da embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, bastando decidir com base na fundamentação suficiente à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão quando a decisão embargada enfrenta os fundamentos jurídicos suscitados, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de argumentos já enfrentados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso de apelação da parte embargada, anulando a sentença que julgara improcedente a liquidação de sentença relativa à incorporação do índice de 11,98%, decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, em razão da ausência de enfrentamento dos fundamentos relativos à inexistência de diferenças salariais devidas à parte embargada, tendo em vista que o laudo pericial teria concluído pela inexistência de valores a serem pagos.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Apesar de regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (Id. 317508352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso de apelação da parte embargada, anulando a sentença que julgara improcedente a liquidação de sentença relativa à incorporação do índice de 11,98%, decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, em razão da ausência de enfrentamento dos fundamentos relativos à inexistência de diferenças salariais devidas à parte embargada, tendo em vista que o laudo pericial teria concluído pela inexistência de valores a serem pagos.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar, ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, sob o argumento de que o decisum não teria se manifestado expressamente sobre questões relevantes levadas ao conhecimento deste Tribunal.

Todavia, não obstante os argumentos suscitados, não se vislumbra a alegada omissão, porquanto o acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relativa à anulação da sentença que reconheceu a chamada “liquidação zero”, reputando necessária a realização de nova perícia técnica diante das inconsistências apontadas no cálculo pericial original. Vejamos:

“
Assim, conforme delineado na decisão ora impugnada, o laudo pericial, ao concluir pela inexistência de valores devidos (“liquidação zero”),
deixou de observar, integralmente, o comando legal contido na Lei nº 8.880/1994
. A apuração de eventual defasagem remuneratória exige análise específica na fase de liquidação, com rigorosa confrontação entre provas documentais e periciais de
forma individualizada
, observando-se, especialmente, o art. 22 da referida lei, in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Ademais, para a adequada apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, faz-se necessário observar, cumulativamente: i) apuração do percentual de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV;ii) verificação da suficiência do pagamento da rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, constante das fichas financeiras dos meses de abril, maio e junho de 1994;iii) análise dos efeitos das Leis Estaduais nº 6.392/1994, nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 na recomposição da remuneração; iv) exame do impacto das Leis Complementares Estaduais nº 50/1998, nº 91/2001, nº 104/2002 e nº 206/2004 na supressão da diferença remuneratória.

(...)

Por fim, ressalto que a decisão monocrática impugnada limitou-se a
assegurar a

regularidade técnica do processo, sem adentrar no mérito da liquidação
,
delegando ao Juízo de origem a correta análise dos novos elementos probatórios que venham a ser produzidos em sede de perícia complementar
.
”
(grifos nossos).

Dessa forma, verifica-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da questão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do que já foi decidido, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Assim, inexiste omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou os argumentos apresentados.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a mais satisfatória sob a ótica da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que se poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. Nesse sentido
:

“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaraçãovia adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifos nossos)

Vale ressaltar, assim, que os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionar ou de reapreciar matéria já devidamente analisada e esclarecida na decisão, sob o pretexto de viabilizar a admissibilidade de futuros recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, como ocorre no presente caso (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1224190 MG 2017/0329948-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

Ressalte-se, ainda, que a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte interessada, e não pelo julgador.

Ante o exposto,
não acolho
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025